Tribunal: TCU
Processo: 042.463/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1586/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.463/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Josianne Batista Vieira (XXX.877.601-XX); Jourdan Amon Seabra (XXX.191.127-XX); Juliana Goncalves Pereira (XXX.281.806-XX); Juliana Grandao Pedrosa (XXX.754.931-XX); Juliana Toffanello Demarchi (XXX.046.128-XX); Juliano Cesar Brandao (XXX.211.884-XX); Julierme de Souza (XXX.785.966-XX); Julio Cesar Araujo Dias (XXX.894.855-XX); Julio Cesar Leandro (XXX.544.248-XX); Julio Cezar Ramos da Luz (XXX.286.539-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.